Tribunal: TJSP
Processo: 2029531-34.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 4o, da Lei n. 4.635, de 16 de dezembro de 2011, do Município de Barretos, que dispõe sobre a distribuição e utilização da verba honorária fixada em decorrência das ações de execução fiscal ajuizadas pelo Município e dá outras providências. Edição superveniente da Lei Municipal n. 6.217, de 31 de janeiro de 2022, que revogou de forma integral a Lei em

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 4o, da Lei n. 4.635, de 16 de dezembro de 2011, do Município de Barretos, que dispõe sobre a distribuição e utilização da verba honorária fixada em decorrência das ações de execução fiscal ajuizadas pelo Município e dá outras providências. Edição superveniente da Lei Municipal n. 6.217, de 31 de janeiro de 2022, que revogou de forma integral a Lei em análise. Perda superveniente do interesse de agir. Processo extinto sem julgamento do mérito. Artigos 485, inciso VI c/c 493, do Código de Processo Civil.